Tribunal: TJMT
Processo: 1000192-19.2023.8.11.0036
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000192-19.2023.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIS CARLA TALON DE MORAES - CPF: 042.322.881-12 (RECORRENTE), FLAVIL SOUSA LIRA - CPF: 329.192.041-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ELIS CARLA TALON DE MORAES - CPF: 042.322.881-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANGELA RODRIGUES DE MORAES OLIVEIRA - CPF: 487.116.831-04 (ADVOGADO), ELIZANGELA RODRIGUES DE MORAES OLIVEIRA - CPF: 487.116.831-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA
DO FATO DE SE TRATAR DE CONTA SALÁRIO.
INAPLICABILIDADE DOS LIMITES PREVISTOS NA LEI 10.820/2003. DESCONTOS
NÃO AUTORIZADOS
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. ATIVIDADE DE ACORDO COM A BOA-FÉ OBJETIVA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.RECURSOS CONHECIDOS
, MAS
PROVIDO APENAS O DO RECLAMANTE.

1.
É possível
a realização de descontos em conta corrente, desde que haja prévia autorização do correntista, sendo irrelevante se a conta é utilizada para recebimento de salário. O desconto pode ser realizado em qualquer percentual, pois não é aplicável, por analogia, o limite de 35% estabelecido na Lei 10.820/2003.

Inexistindo
prova daprévia autorização do correntista para o desconto em conta corrente,
a
conduta ilícita
está caracterizada
.

2.
Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito
à
repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável.
A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva.
O desconto em conta corrente
,
se
m
autorização
,

mas

visando
o recebimento de
débitos legítimos e não quitados
, não configuraa
titude
contrária a boa-fé objetiva,
razão por que a
restituição deve ocorrer de forma simples.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto,especialmenteo valor dos descontos (R$3.206,62), a indenização arbitrada na sentença em
R$3.000,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

4.
Recursos conhecidos
, mas provido apenas o
do
reclamante
.

5.
Custas processuais e honorários advocatícios
pela
parte reclamada
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000192-19.2023.8.11.0036

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA

Recorrente:
BANCO DO BRASIL SA e ELIS CARLA TALON DE MORAES

Recorrido:
BANCO DO BRASIL SA e ELIS CARLA TALON DE MORAES

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

ELIS CARLA TALON DE MORAESajuizou reclamação indenizatória em faceBANCO DO BRASIL SA.

Sentença proferida no ID184491988/
PJe2
.
Julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: a) determinar que o Banco obedeça ao comprometimento de desconto para pagamento de empréstimos contratados no limite equivalente a 70% (setenta por cento) do rendimento líquido da autora; b) condenar o banco reclamado a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data.

As partes interpuseram Recursos Inominados nos
IDs
184491991 e 184491995/
PJe2
.

A partereclamadasustentou que: a)
não houve qualquer ato ilícito praticado, tendo em vista que a parte
reclamanteestavaplenamente ciente das cláusulas contratuais
;
b) tendo sido feita a contratação e requerido débito automático, não pode o recorrente se abster de descontar aquilo que foicontratado; c)a partebeneficiária deve respeitar as condições contidas em contrato. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Apartereclamanteem seu Recurso Inominado
aduziu
que: a)
o consumidor lesado não é obrigado a esgotar as vias administrativas para poder ingressar com ação judicial; b) o valor arbitrado na sentença deve observar aTeoria do Desestímulo; c) olimite de 70% (setenta porcento) de desconto do rendimento líquido da recorrente, para pagamento de empréstimos contratados é exorbitante à medida que compromete mais da metade da única fonte de renda da autora.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
: a)
condenar o recorrido a restituir em dobro todos os valores de salário retidos indevidamente, nos moldes do percentual a ser arbitrado por esta Turma, acrescidos de juros e correção monetária desde a retenção indevida; b) a majoração do valor arbitrado na sentença a
título
de danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais)
;
e c) reduziro percentual delimitado referente ao desconto do rendimento líquido da autora para pagamento de empréstimos contratados, para o importe de 30% (trinta por cento) de seu rendimento líquido.

As partes apresentaram suas contrarrazões nos
IDs
184491994 e 184492015/
PJe2
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Desconto em conta corrente.

Nos termos do art. 3o da Resolução do Banco Central 3.695/2009, os descontos em conta corrente, para pagamento de dívidas contraídas junto a instituição financeira ou perante terceiros, somente podem ocorrer mediante prévia autorização do correntista.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA ABUSIVA. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM CONTA CORRENTE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece de argumentos não relacionados ao contexto fático da demanda. 2. A cobrança abusiva de dívida e os descontos não autorizados contratualmente em conta corrente geram dano moral
in
re

ipsa
, dispensando prova do prejuízo. 3. A cobrança abusiva de dívida e os descontos não autorizados contratualmente em conta corrente ultrapassam o mero aborrecimento, afetando a dignidade do correntista assalariado. 4. O valor de R$ 6.000,00 é razoável e proporcional para indenizar o dano perpetrado. Precedentes desta Câmara. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.(TJ-BA - APL:
05202360520178050001, Relator
: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2021)

Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Relação de consumo - Irresignação manifestada quanto aos descontos de valores efetuados de conta corrente - Artigo 3o, da Resolução do Banco Central no 3.695, de 26 de março de
2009 - Os débitos em conta corrente somente podem
ser efetuados mediante prévia autorização do correntista – Ausência
de comprovação da expressa anuência da correntista – Irregularidade – Dano moral evidenciado – Adequação da verba indenizatória arbitrada – Recurso a que se nega provimento. (TJ-SP - AC: 10024880320198260047 SP 1002488-03.2019.8.26.0047, Relator: Mauro Conti Machado
, Data
de Julgamento: 24/06/2020, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2020).

Vale consignar que, nos termos do entendimento firmado no c. STJ, por meio da Sistemática de Recursos Repetitivos, são permitidos descontos em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo correntista, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salários, não sendo cabível invocar, por analogia, o limite de 35% previsto na Lei n. 10.820/2003, aplicável apenas aos descontos realizados diretamente em folha de pagamento:

(...)
8
. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto
esta
autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
9
. Recurso especial provido.(STJ. Recurso Repetitivo. Tema 1085.
REsp
n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022,
DJe
de 15/3/2022.)

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se quedurante dois meses do ano de 2023, a parte reclamada efetuou descontosmensais de R$1
.
442,96 e R$1.763,66para adimplir empréstimos e despesas como cheque especiale taxa e juros(ID184491953) e não há
provas
de que a instituição financeira requerida possuía autorização expressa da parte reclamante para efetuar
tais
descontos, inclusive
n
o valor total do rendimento da correntista.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório
,
quanto
a
autorização dos descontos
,

é da
instituição financeira, visto que deve ser
proporcionand
a
ao consumidor a facilitação d
a
prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC).

Ademais, a parte reclamada tem condições de
realizar
a prova
da autorização (caso exista)
e
é
impossível à parte reclamante fazer prova de fato negativo (ausência de autorização).

Desse modo, pela insuficiência de provas, devem ser aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório, no caso a parte reclamada.

Portanto, os descontos caracterizam conduta ilícita da parte reclamada.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso, tem direito a repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no ar.
42, parágrafo
único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, por caracterizar hipótese de atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

(...)
1
. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)
.

Analisando
as provas disponíveis
, nota-se que

os descontos em conta corrente
dasquantias
de R$1
.
442,96 e R$1.763,66, ocorreram

sem
autorização
,
mas

para quitação de débitos legítimos
,
referentes a
empréstimos e despesas
,
como cheque especiale taxa
d
e juros(ID184491953)

Desse modo
, a atividade da parte reclamada
não
foi contrária
a
boa-fé objetiva,
razão por que
a restituição deve ocorrer de forma simples.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...)
1
.A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3.Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente
a ausência de autorização para os descontos, de um lado, e a legitimidade dos débitos exigidos
, de outro lado
, tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$3.000,00
)atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter reparatório
e
serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos e:

a
)
nego
provimento ao recurso interposto pela parte reclamada
;

b)

dou parcial provimento
ao recurso da parte reclamante, tão somente para
determinar
que a parte reclamada,
no prazo de 05 dias,
restitua
o valor de
R$3.206,62

à
parte reclamante
,
mediante depósito em sua conta corrente,
quantia essa que corresponde ao
s

descont
os

não autorizados
, sob pena de multa diária no valor de
R$200,00 (duzentos reais)
,
limitada à
R$12.000,00 (doze mil reais)
.

O valor da restituição deverá ser devidamente
corrigido...... e acrescido de juros moratórios......

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso interposto pela
parte
reclamada,
condeno-a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em20%sobre o valor
d
a condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024